Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702035-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDOMAR FRANCISCO DAMASIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LINDOMAR FRANCISCO DAMASIO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0702998-22.2023.8.07.0001, indeferiu a liminar. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Verifico que o agravante se qualifica como agricultor e possui rendimentos. Nesse contexto, oportunizo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar documentos que demonstrem os rendimentos auferidos com a atividade de agricultor, uma vez que foi demonstrada a venda de um único produto durante todo o ano de 2022 (ID 42945225 dos autos originários). Ao que tudo indica, o agravante não declara imposto de renda. Desse modo, deverão ser juntados os seguintes documentos: 1) Documento que comprove as rendas auferidas na atividade da agricultura. 2) Extrato bancário dos dois últimos meses e as movimentação do cartão de crédito. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora